Tribunal: STF
Processo: HC 201446
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de André Maurício Rangel, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.793.979, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de dois anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de cinquenta dias-multa, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c 297 do Código Penal).
    3. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu provimento à apelação da defesa para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CNH. ART. 304, C/C ART. 297, AMBOS DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA, DOLO E TIPICIDADE COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. 
    1. As circunstâncias em que se deram a aquisição da CNH permitem concluir que o réu tinha plena ciência da falsidade do documento que utilizava, não havendo qualquer dúvida de que conhecia sua origem inidônea. 
    2. O crime de uso de documento falso é crime formal, descabendo aferição atinente a resultados – danos – naturalísticos; incabível falar em insignificância. 
    3. Reformada a sentença quanto a escolha do regime inicial fechado. O fato do réu ter cometido delitos anteriores já foi abrangido pela análise da reincidência, portanto o regime inicial deve ser o semiaberto. 
    4. O pedido de assistência judiciária gratuita, com isenção do pagamento das custas processuais, deve ser analisado pelo juízo da execução. 
    5. Parcialmente provido o apelo”.
    4. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.
    Contra essa decisão a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.793.979 no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.2.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Superior Tribunal, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
    Em 23.3.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO AFASTADO. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NEGATIVAÇÃO. MOTIVOS DO CRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DE PREENCHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO A FIM DE SE CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 
    1. Evidenciado o prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, deve ser reformada a decisão agravada, na parte em que não conheceu do apelo nobre. 
    2. Embora a reincidência do Agravante não seja específica, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da negativação dos motivos do crime. Sendo assim, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela falta de preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal. 
    3. Agravo regimental provido a fim de se conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”.
    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o réu se enquadra perfeitamente nas hipóteses dos incisos I e II do art. 44 do Código Penal, ao passo o acusado foi sentenciado a 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 50 dias multa e o delito imputado não foi cometido com uso de violência ou grave ameaça”.
    Sustenta que, “no que tange ao inciso III, apesar de constatada a reincidência, o § 3º do aludido artigo faz referência a uma exceção, permitindo a substituição da pena desde que o réu não seja reincidente específico, situação que pode ser percebida no caso em tela”.
    Argumenta que “a não consideração das disposições do art. 44 do Código Penal se baseou em fundamentos inidôneos e inaptos, na medida em que o acusado se insere em conformidade com todos os critérios exigidos no dispositivo. Sendo assim, mostra-se a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos a medida mais adequada à situação in casu”.
    Este o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste Habeas Corpus, requer: 
    a) liminarmente, requer a imediata suspensão da execução da pena até o julgamento final do writ, de modo a garantir a interrupção de constrangimento ilegal e de violação do direito fundamental de liberdade do paciente. 
    b) no mérito, requer-se a nulidade do Acórdão para que seja aplicado o § 3º do art. 44, do Código penal e assim ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de restar configurado inequívoco constrangimento ilegal, ante inexistência de impedimento para a aplicação da substituição”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. O Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ao fundamento de que, embora a reincidência do paciente não seja específica, foi reconhecida circunstância judicial desfavorável na sentença condenatória:
    “Embora a reincidência do Agravante não seja específica, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da negativação dos motivos do crime. Sendo assim, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela falta de preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal”.
    8. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser idônea a fundamentação pela qual se nega a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impropriedade. Desvaloração de circunstância judicial. 3. Agravo improvido” (HC n. 193.276-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).
    “(…) PENA – PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são consideradas as circunstâncias judiciais – artigo 44, inciso III, do Código Penal” (HC n. 197.690, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.5.2021).
    “Habeas corpus. Direito Penal. Direito Processual Penal. Furto qualificado. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminarmente habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Regime semiaberto. Viabilidade. Circunstância judicial desfavorável. Pena restritiva de direito. Inadequação (art. 44, III, do CP). Inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ. Questão não analisada pelas instâncias ordinárias. Writ do qual não se conhece” (HC n. 193.846, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).
    9. A circunstância de a reincidência do paciente em crime doloso não ser específica não importa direito subjetivo à substituição da pena, que apenas será cabível se, pela condenação anterior, mostrar-se socialmente recomendável, nos termos do § 3º do art. 44 do Código Penal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Nos termos do art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 
    II – No caso sob exame, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal – CP foi devidamente apreciado, assentando-se não ser a substituição da pena a medida socialmente recomendável na hipótese, tendo em vista que a condenação anterior por crime de disparo de arma de fogo não foi suficiente para impedir o paciente de prática de novo delito. 
    III – Em casos como tais, a substituição da reprimenda é apenas uma possibilidade colocada à disposição do magistrado sentenciante, se assim o caso recomendar, e não um direito subjetivo do condenado, tal como dispõe o § 3º do art. 44 do Código Penal. Precedentes. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.882-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).
    Na espécie, a impetrante sequer expõe os motivos de fato e de direito pelos quais defende que a substituição da pena seria socialmente recomendável, limitando-se a afirmar não ser o paciente reincidente específico.
    Esse exame não se faz necessário no presente caso, pois, além da reincidência não específica, há circunstância judicial desfavorável.
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora